Tribunal: TJDFT
Processo: 0704429-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704429-74.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 43752821. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator